Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722706-63.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CARLOS EDUARDO CIPRIANI DE OLIVEIRA, PATRICIA CIPRIANI RECORRIDO: LÁZARO MARQUES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CESSÃO DA LOCAÇÃO REALIZADA SEM O CONSENTIMENTO DO LOCADOR. SUBSISTÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO RÉU NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. I. À falta de prova de que o locador concordou com a cessão da locação, subsiste a obrigação do locatário de pagamento dos alugueis, consoante a inteligência dos artigos 13 e 23, inciso I, da Lei 8.245/1991. II. Na hipótese em que o réu requer a gratuidade de justiça diretamente na apelação, é preciso que comprove alteração da situação financeira hábil a descortinar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. III. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 6o da Lei 8.245/1991, ao argumento de que a denúncia contratual é forma de resolução unilateral e não exige concordância do locador com a cessão da locação. Requerem a condenação do recorrido à multa por litigância de má-fé. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação dos recorrentes em honorários sucumbenciais recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 6o da Lei 8.245/1991. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto aos pedidos, em razões e contrarrazões, de condenação do recorrido à multa por litigância de má-fé, e de condenação dos recorrentes em honorários sucumbenciais recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027